Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS PENHORAS. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens.
3. A teor do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Nesse caso, o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do mesmo diploma legal.
3. Agravo de instrumento provido.